Tribunal: STF
Processo: Rcl 72759
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional com pedido de liminar, proposta pelo Município da Serra/ES, em face de acórdão do Tribunal Superior do Trabalho, bem como acórdão do Tribunal Regional do Trabalho da 17ª Região, ambos prolatados nos autos do Processo nº 0061700-92.2011.5.17.0001.



    Em suas razões, o Município reclamante aduz, em síntese, que o juízo reclamado, ao reconhecer sua responsabilidade subsidiária por encargos trabalhistas não adimplidos de trabalhadores terceirizados, teria desrespeitado decisões desta Suprema Corte proferidas nos julgamentos da ADC 16 e do RE-RG 760.931 (tema 246 da repercussão geral).



    Requer, assim, a concessão de medida liminar para suspender os efeitos do acórdão reclamado e, ao final, sua cassação.



    É o relatório. 



    Decido.



    Inicialmente, deixo de requisitar informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República por entender que o processo já está em condições de julgamento (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do RISTF). 



    Superada a questão, rememoro que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, “l”, da Constituição, e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/88, art. 103-A, § 3º). 



    Convém salientar que o Plenário do Supremo Tribunal Federal declarou a constitucionalidade do art. 71, § 1º, da Lei 8.666/1993, que dispõe sobre a impossibilidade jurídica de transferência de responsabilidade à Administração Pública de encargos decorrentes do não cumprimento, pelo contratado, de obrigações trabalhistas, fiscais ou comerciais, no julgamento da Ação Declaratória de Constitucionalidade 16, Rel. Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, DJe 9.9.2011.



    Em seguida, o Tribunal Superior do Trabalho deu nova redação à Súmula 331 daquela Corte, para fazer constar que o inadimplemento das obrigações trabalhistas, por parte do empregador, implica a responsabilidade subsidiária dos entes integrantes da Administração Pública direta e indireta em determinados casos.



    Constata-se, ainda, que o Supremo Tribunal Federal reconheceu a existência de repercussão geral dessa matéria, nos autos do RE-RG 760.931 (tema 246), que substituiu o RE-RG 603.397, Rel. Min. Rosa Weber, consoante ementa nos seguintes termos:



    “ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA POR ENCARGOS TRABALHISTAS EM FACE DO INADIMPLEMENTO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇO. EXAME DA CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 71, § 1º, DA LEI 8.666/1993. EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.”



    Por ocasião do julgamento do mérito do citado paradigma, o Plenário desta Corte deu parcial provimento ao recurso da União e confirmou o entendimento adotado na ADC 16, no sentido de proibir a responsabilização automática da Administração Pública, só cabendo condenação se houver prova inequívoca de sua conduta omissiva ou comissiva na fiscalização dos contratos. 



    Nesses termos, para que haja a responsabilização do ente público é necessário, portanto, que se comprove cabalmente nos autos o comportamento reiteradamente negligente da Administração, bem como o nexo causal entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador.



    Assim, imprescindível a comprovação do conhecimento, pela Administração Pública, da situação de ilegalidade e sua inércia em adotar providências para saná-la.



    Nesse mesmo sentido, cito os seguintes julgados:



    “DIREITO DO TRABALHO E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ART. 71, § 1º, DA LEI Nº 8.666/1993. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO POR DÍVIDAS TRABALHISTAS EM CASO DE TERCEIRIZAÇÃO. 1. O Supremo Tribunal Federal firmou, no julgamento do RE 760.931, Red. p/o acórdão o Min. Luiz Fux, a seguinte tese: ‘O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93. 2. Nesse contexto, a responsabilização do ente público depende da demonstração de que ele possuía conhecimento da situação de ilegalidade e que, apesar disso, deixou de adotar as medidas necessárias para combatê-la. 3. A responsabilidade subsidiária do ente público encontra-se embasada exclusivamente na ausência de prova da fiscalização do contrato de terceirização. De modo que foi violada a tese jurídica firmada na ADC 16, Rel. Min. Cezar Peluso, à luz da interpretação que lhe foi dada no RE 760.931, Red. p/o acórdão o Min. Luiz Fux. 4. Inaplicável, na espécie, a exigência de esgotamento das instâncias ordinárias, prevista art. 988, §5º, II, do CPC/2015, por se tratar de reclamação ajuizada por afronta à ADC 16 e anterior à conclusão do julgamento do tema 246 da repercussão geral. Precedentes. 5. Agravo interno desprovido”. (Rcl 26.819 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 23.6.2020; grifei)



    “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. TRABALHISTA. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO. AFRONTA AO QUE DECIDIDO NO JULGAMENTO DA AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE 16. IMPOSSIBILIDADE DE RESPONSABILIZAÇÃO AUTOMÁTICA DA ADMINISTRAÇÃO PELO INADIMPLEMENTO DE OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS POR PARTE DA EMPRESA CONTRATADA. ARTIGO 71, PARÁGRAFO 1º, DA LEI 8.666/1993. PRECEDENTES. AGRAVO A QUE SE DÁ PROVIMENTO. 1. No julgamento do Recurso Extraordinário 760.931, Tema 246 da Repercussão Geral, que interpretou o julgamento desta Corte na ADC 16, o STF assentou tese segundo a qual ‘o inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93’. 2. Consequentemente, a responsabilização subsidiária da Administração Pública, embora possível, é excepcional e condicionada à respectiva culpa, devidamente comprovada nos autos. 3. In casu, a decisão reclamada atribuiu à União a responsabilidade subsidiária omissiva pelos encargos trabalhistas decorrentes da contratação de serviços por intermédio de empresa terceirizada, conquanto inexistente prova taxativa de culpa in vigilando. 4. Neste contexto, é insuficiente a mera afirmação genérica de culpa in vigilando ou a presunção de culpa embasada exclusivamente na ausência de prova da fiscalização do contrato de terceirização. Precedentes. 5. Agravo a que se dá provimento a fim de cassar a decisão reclamada, na parte em que atribui responsabilidade subsidiária ao ente administrativo”. (Rcl 16.777 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Redator do acórdão Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.6.2020; grifei)



    No caso em análise, verifico que o Tribunal Superior do Trabalho manteve a responsabilidade subsidiária do reclamante ao não conhecer do recurso de revista por ele interposto, conforme a seguinte ementa:



    “TERCEIRIZAÇÃO TRABALHISTA NO ÂMBITO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. ART. 71, § 1º, DA LEI Nº 8.666/93 E RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DO ENTE PÚBLICO PELAS OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS DO EMPREGADOR CONTRATADO. POSSIBILIDADE, EM CASO DE CULPA IN VIGILANDO DO ENTE OU ÓRGÃO PÚBLICO CONTRATANTE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO STF PROFERIDA NA ADC Nº 16-DF E POR INCIDÊNCIA DOS ARTS. 58, INCISO III, E 67, CAPUT E § 1º, DA MESMA LEI DE LICITAÇÕES E DOS ARTS. 186 E 927, CAPUT, DO CÓDIGO CIVIL. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL E PLENA OBSERVÂNCIA DA SÚMULA VINCULANTE Nº 10 E DA DECISÃO PROFERIDA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA ADC Nº 16-DF. SÚMULA Nº 331, ITENS IV E V, DO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO. (...)” (eDOC 12, p. 1)



    Cumpre salientar, a propósito, que o Tribunal Regional do Trabalho da 17ª Região assentou a responsabilidade subsidiária do ente público, com base nos seguintes argumentos:



    “2.2.1. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA 



    O Município de Serra recorre da sentença que declarou a sua responsabilidade subsidiária pelas parcelas deferidas à autora (indenização relativa à estabilidade provisória - gestante - e honorários advocatícios). 



    A sentença não merece reforma. 



    Incontroverso nos autos que a primeira reclamada firmou contrato de prestação de serviços de limpeza/conservação com o Município de Serra. 



    De outro giro, restou comprovada a prestação de serviços da autora em favor do Município, na qualidade de empregada da primeira ré, conforme se vê à fl. 192.



    Portanto, é irrefutável que o segundo reclamado, na condição de tomador dos serviços, beneficiou-se diretamente da força de trabalho da reclamante, que laborava nas dependências de uma das escolas do Município de Serra. Logo, se o produto do trabalho despendido pela autora reverteu-se em benefício do segundo reclamado, é ele também responsável pela satisfação do crédito trabalhista, pois, onde existe comunhão de interesses, deve haver, também, comunhão de deveres. 



    Dessa forma, em virtude do contrato de prestação de serviços celebrado, exerceu o tomador (segundo reclamado) poder diretivo sobre os serviços prestados pela primeira reclamada, o que incluía, naturalmente, fiscalizar o cumprimento das obrigações trabalhistas por parte da contratada. 



    Segundo o professor Caio Mário, ocorre culpa in vigilando ‘quando uma pessoa falta ao dever de velar, ou comete uma desatenção quando tinha a obrigação de observar’ e culpa in eligendo ‘quando há má escolha de uma pessoa a quem é confiada uma certa tarefa’ (in Responsabilidade Civil - Forense). 



    Ocorrendo a inadimplência de obrigações trabalhistas pela prestadora de serviços, o tomador, beneficiário direto da prestação laboral, deve responder pelos respectivos créditos, subsidiariamente, exsurgindo sua responsabilidade das culpas in eligendo e in vigilando.



    (...)



    Indiscutível, portanto, a responsabilidade subsidiária do recorrente. 



    Sendo o recorrente pessoa jurídica de direito público, faz-se necessário esclarecer, outrossim, que o art. 71 da Lei n.º 8.666/93 não desobriga o tomador de serviços da responsabilidade subsidiária, uma vez que apenas atribui responsabilidades primárias ao contratado. Assim, não há falar em violação ao referido dispositivo, o qual não pode ser considerado como uma espécie de para-raios para a irresponsabilidade do ente público, que, se contratar mal, deve arcar com as consequências, como toda e qualquer pessoa física ou jurídica (CF/88, art. 5º, caput). 



    Ora, se o segundo reclamado deveria, em virtude dos deveres-poderes reconhecidos pelo sistema jurídico-administrativo, expressamente consignados na Lei n.º 8.666/93, fiscalizar e fazer cumprir o pacto ajustado, inclusive no tocante ao adimplemento das obrigações trabalhistas, e não o fez a contento, não há imaginar que pretendeu o legislador, por meio do citado art. 71, § 1.º, dessa lei, indiretamente proteger tais condutas, isentando o ente público de qualquer responsabilidade. 



    Acentuo que esse entendimento está em consonância com a ADC n° 16, julgada procedente em 24.11.2010 no Excelso STF, tendo em vista que, no mérito dessa ação declaratória de constitucionalidade, os Ministros da Corte Suprema entenderam que a mera inadimplência do contratado não poderia transferir à Administração Pública a responsabilidade pelo pagamento dos encargos. Entretanto, reconheceram que isso não significa que eventual omissão, na obrigação de fiscalizar as obrigações do contratado, não viesse a gerar essa responsabilidade. 



    Doutro norte, não há falar em ofensa à Súmula Vinculante 10 do STF, pois o pleno desta Corte já apreciou a matéria referente à aplicabilidade do art. 71 da Lei nº 8.666/93, no julgamento do processo n.º 0809.2007.008.17.00-4, em 11.3.2009, assentando o entendimento de que referida norma, embora não padeça de inconstitucionalidade, não impede a responsabilidade subsidiária do ente público, no tocante a créditos trabalhistas. 



    No caso dos autos, o tomador não se desincumbiu a contento do ônus de provar que exerceu escorreita fiscalização do cumprimento das obrigações trabalhistas durante a execução dos contratos de prestação de serviços, ou que se manteve atento à manutenção da capacidade financeira da empresa terceirizada, o que atrai sua responsabilização por culpas in eligendo e in vigilando. 



    Registre-se, por derradeiro, que a responsabilidade subsidiária, uma vez declarada, é integral e substitutiva. O item VI da Súmula n.º 331 do TST é claro, quando afirma que a responsabilidade subsidiária do tomador de serviços abrange todas as verbas decorrentes da condenação referentes ao período da prestação laboral. 



    Nego provimento.” (eDOC 8, p. 2-4)



    Eis a ementa desse julgado:



    “RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. PODER PÚBLICO. CULPA IN VIGILANDO. O disposto no art. 71 da Lei n.º 8.666/93 não desobriga o tomador de serviços da responsabilidade subsidiária, uma vez que apenas atribui responsabilidades primárias ao contratado. Em hipótese alguma pode esse dispositivo servir de para-raios para a irresponsabilidade do ente público, que, se contratou mal, deve arcar com as consequências, como toda e qualquer pessoa física ou jurídica. A responsabilidade subsidiária está calcada no proveito que o tomador de serviço tira do trabalho executado pelo obreiro (Súmula n.º 331 do TST).” (eDOC 8, p. 1)



    Ora, parece-me que, ao assim decidir, a Justiça trabalhista incorreu na figura da responsabilização automática da Administração Pública, conclusão não admitida por esta Corte. Nesse sentido:



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONTRA DECISÃO QUE ATRIBUIU RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA À RECLAMANTE SEM A DEMONSTRAÇÃO DE COMPORTAMENTO SISTEMATICAMENTE NEGLIGENTE OU DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A CONDUTA DO PODER PÚBLICO E O DANO SOFRIDO PELO TRABALHADOR. ALEGADA VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO NA ADC 16 E NO RE 760.931. OCORRÊNCIA. RECURSO PROVIDO. 1. Por ocasião do julgamento do RE 760.931, sob a sistemática da Repercussão Geral, o Plenário desta SUPREMA CORTE afirmou que inexiste responsabilidade do Estado por débitos trabalhistas de terceiros, alavancada pela premissa da inversão do ônus da prova em favor do trabalhador. 2. No caso sob exame, não houve a comprovação real de um comportamento sistematicamente negligente da agravante, tampouco há prova do nexo de causalidade entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador, a revelar presunção de responsabilidade da reclamante, conclusão não admitida por esta CORTE quando do julgamento da ADC 16. 3. Recurso de agravo ao qual se dá provimento”. (Rcl 37.320 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Redator do acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 18.6.2020; grifei).



    Assim, entendo que a Justiça Trabalhista reconheceu a responsabilidade da Administração Pública sem caracterização de culpa, afastando a aplicação da norma do art. 71, § 1º, da Lei 8.666/1993, cuja constitucionalidade foi reconhecida na ADC 16 e no RE-RG 760.931 (tema 246 da repercussão geral).



    Por fim, cumpre registrar que não desconheço a existência do tema 1.118 da repercussão geral, no qual se discutirá o “Ônus da prova acerca de eventual conduta culposa na fiscalização das obrigações trabalhistas de prestadora de serviços, para fins de responsabilização subsidiária da Administração Pública, em virtude da tese firmada no RE 760.931 (Tema 246)”.



    Todavia, tendo em vista que o mérito do referido paradigma ainda não foi julgado e que, a meu juízo, a matéria em questão já foi apreciada no julgamento da ADC 16, não há qualquer óbice ao julgamento da presente causa, sendo desnecessário, nesse sentido, suspender a tramitação do processo de origem até que sobrevenha o julgamento de mérito do tema 1.118.



    Ante o exposto, julgo procedente a reclamação para afastar a responsabilidade subsidiária do reclamante, nos termos da jurisprudência desta Corte (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se. Comunique-se.



    Brasília, 16 de outubro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente